Tribunal: STF
Processo: RE 169740
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-09-27
Data de publicação: 1995-09-27

Ementa:
EMENTA: - Contribuição social prevista na Medida Provisória
63/89,  convertida  na  Lei  7.787/89.  Vigência  do  art. 3º,  I.
Interpretação conforme a Constituição do art. 21.
          -  O inciso I do  art. 3º da  Lei 7.787/89 não é fruto da
conversão do disposto no art. 5º, I, da Medida Provisória 63/89. E,
assim  sendo, o período de noventa dias a que se refere o disposto no
§ 6º do art. 195 da Constituição Federal se conta, quanto a ele, a
partir da data da publicação da Lei 7.787/89, e não de 1º de setembro
de 1989.
          -  Isso implica  dizer que  o art.  21 dessa Lei 7.787/89
("Art.  21.  Esta Lei  entra  em  vigor na  data  da  sua publicação,
produzindo efeitos, quanto a majoração de alíquota, a partir de 1º de
setembro  de 1989") só é constitucional se entendido  - interpretação
conforme a Constituição - como aplicável apenas aquelas majorações de
alíquota fruto de conversão das contidas na Medida Provisória 63/89.
          Recurso extraordinário conhecido e provido.